Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0700462-89.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KARYTHA BATISTA DE MACENA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MONICA BATISTA DE OLIVEIRA Despacho 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID no 21333973, págs. 1-17) contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada na apelação (ID no 21458579, págs. 1- 3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada, Karytha Batista de Macena para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2020. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto